Tribunal: TJES
Processo: 5004246-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com base em documentos apresentados pelo banco réu. Juízo de origem indeferiu implicitamente a produção de prova pericial grafotécnica requerida expressamente pelo autor, alegando sua desnecessidade e caráter procrastinatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica, sem fundamentação adequada e diante de impugnação expressa à autenticidade da assinatura constante do contrato, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de impugnação expressa quanto à autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco.
4. Pedido de produção de prova técnica formulado oportunamente, com ausência de decisão específica e fundamentada sobre seu indeferimento.
5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa imotivada da perícia grafotécnica em casos de controvérsia sobre a assinatura compromete o contraditório e a ampla defesa.
6. A sentença foi proferida sem prévia instrução probatória essencial, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, requerida oportunamente em ação de anulação de negócio jurídico sob alegação de falsidade de assinatura, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; STJ, AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/02/2015; TJES, Apelação Cível 024140119454, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004246-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVENIL CARLOS SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com base em documentos apresentados pelo banco réu. Juízo de origem indeferiu implicitamente a produção de prova pericial grafotécnica requerida expressamente pelo autor, alegando sua desnecessidade e caráter procrastinatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica, sem fundamentação adequada e diante de impugnação expressa à autenticidade da assinatura constante do contrato, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de impugnação expressa quanto à autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco.
4. Pedido de produção de prova técnica formulado oportunamente, com ausência de decisão específica e fundamentada sobre seu indeferimento.
5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa imotivada da perícia grafotécnica em casos de controvérsia sobre a assinatura compromete o contraditório e a ampla defesa.
6. A sentença foi proferida sem prévia instrução probatória essencial, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, requerida oportunamente em ação de anulação de negócio jurídico sob alegação de falsidade de assinatura, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; STJ, AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/02/2015; TJES, Apelação Cível 024140119454, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVENIL CARLOS SOARES
em face da sentença proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, na qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e afastando qualquer ilicitude nos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A sentença entendeu que os documentos apresentados pelo réu — especialmente o "
termo de adesão
" assinado, o comprovante de TED e links para áudios — seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, concluindo que a realização de perícia grafotécnica seria desnecessária e meramente procrastinatória. Assim, julgou-se improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que, mesmo havendo expressa impugnação da assinatura constante no contrato e pedido de realização de perícia grafotécnica, o juízo a quo deixou de apreciar o requerimento probatório, proferindo decisão de mérito sem a devida instrução. No mérito, pugna pela reforma do julgado com a procedência de seu pleito.

Em contrarrazões, o recorrido, BANCO BMG S.A., pugna pela manutenção da sentença, alegando que a contratação foi válida e comprovada documentalmente, com transferência de valores para conta de titularidade do autor e inexistência de prova de fraude.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004246-10.2023.8.08.0014

APTE: JOVENIL CARLOS SOARES

APDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVENIL CARLOS SOARES
em face da sentença proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, na qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e afastando qualquer ilicitude nos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

A sentença entendeu que os documentos apresentados pelo réu — especialmente o "
termo de adesão
" assinado, o comprovante de TED e links para áudios — seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, concluindo que a realização de perícia grafotécnica seria desnecessária e meramente procrastinatória. Assim, julgou-se improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que, mesmo havendo expressa impugnação da assinatura constante no contrato e pedido de realização de perícia grafotécnica, o juízo a quo deixou de apreciar o requerimento probatório, proferindo decisão de mérito sem a devida instrução.

Nas contrarrazões o recorrido, BANCO BMG S.A., pugna pela manutenção da sentença, alegando que a contratação foi válida e comprovada documentalmente, com transferência de valores para conta de titularidade do autor e inexistência de prova de fraude.

São estes, em síntese, os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao APELANTE quanto ao cerceamento de defesa.

Conforme se extrai dos autos, o juízo a quo, mesmo ciente da controvérsia posta, proferiu sentença de mérito sem apreciar o pedido de produção de prova técnica, limitando-se a considerar, somente em sentença e em juízo meramente perfunctório, que “
as assinaturas são semelhantes
” e que a perícia seria meramente “
procrastinatória
”.

Em que pese tal conclusão, entendo que a alegação de falsidade de assinatura compromete a própria existência do vínculo obrigacional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento da prova grafotécnica configura cerceamento de defesa.

Evidencia-se, portanto, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de realização da devida instrução para a produção de provas, ou mesmo sua negativa fundamentada.

Muito embora o Magistrado tenha registrado em sentença que “[...]
as partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, contudo, ambas se silenciaram nesse sentido
[...]” (ID 17500698), há nos autos (ID 17500691) petição do autor/apelante requerendo de forma direta e expressa que “[...]
seja produzida prova pericial grafotécnica, para verificar a veracidade das assinaturas presentes nos documentos anexados aos autos pelo Requerido, bem como a produção de prova pericial para apurar a alteração da documentação
[...]”, sendo, ainda, imperioso registrar que a assinatura do apelante no contrato apresentado pelo Banco réu (ID 17500577), aparentemente, não se assemelha com a deste (ID 17500563), situação que, somente por meio de prova técnica (perícia grafotécnica) poderá ser esclarecida.

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO – OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA – PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AGRAVO NÃO PROVIDO – 1- INEXISTE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2-
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes. 3- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AGInt-AG-REsp 1.015.556 – (2016/0298133-0) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 26.10.2018 – p. 1576) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1.
Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada,
bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil
. 2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença. (TJMT; AC 1001074-29.2023.8.11.0020; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 15/05/2024; DJMT 17/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
Há cerceamento de defesa quando não há intimação das partes para fins de especificação de provas
e o julgador não se pronuncia em relação ao requerimento formulado na inicial manifestando tal interesse, procedendo ao julgamento antecipado do mérito.” (TJMG - Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520 1.0000.24.084064-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024) (destaquei)

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
.

Além da Legislação Processual considerar ser imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa (CPC art. 10), o art. 370 da referida legislação estabelece, em seu parágrafo único, que:

“CPC - art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso dos autos, sequer foram expostas em decisão prévia e fundamentada as razões pelas quais não foi oportunizada a produção de prova, ou mesmo realizada a devida instrução processual.

Ainda sobre o tema em debate, trago precedentes deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
5 O ônus da produção da prova deve ser suportado pelo Autor, nos moldes do art. 373, inc. I do CPC, não havendo espaço para sua redistribuição, já que o próprio Apelante afirma expressamente que possui plenas condições de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 6 Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). (destaquei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). (destaquei)

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015).
(destaquei)

Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, de modo que os autos devem retornar à origem para que seja realizada a devida instrução processual, devendo ser oportunizada a produção das provas pleiteadas pelo apelante, em especial a “perícia grafotécnica”.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pela parte autora e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar